Tribunal: TJES
Processo: 5001770-58.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001770-58.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PAGAMENTO DE MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE FORMA
DES
PROPORCIONAL
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese d
o
Autor:
Teve o seu nome indevidamente inscrito no Cadastro de Inadimplentes do SPC/SERASA pela empresa recorrente, sem jamais ter contratado com esta qualquer tipo de serviço, no dia 16.05.2015, pelo valor de R$ 4.295,00. O único contato que teve junto à instituição recorrente fora através de uma prova de vestibular, todavia, nunca realizou a matrícula em qualquer curso oferecido por esta. Procurou o PROCON local por mais de 3 vezes, onde a requerida confessou a ilegalidade e se comprometeu a retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, o que não realizara até a data do ajuizamento da demanda. Sofrera danos morais em razão do constrangimento suportado por estar com o seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes.
2. Tese da Requerida/Recorrente:
O recorrido realizou o pagamento da matrícula no dia 26.08.2013, no valor de R$ 687,20, estabelecendo a relação jurídica entre as partes, diferentemente do alegado na inicial. Ainda que não tenha sido juntado o contrato de matrícula, o autor não impugnou em audiência o seu pagamento. Como não houve pagamento, a recorrente atuou no exercício regular de direito ao solicitar a inclusão do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito. A conduta do recorrente não ocasionou prejuízo moral a ensejar reparação. No tocante ao quantum indenizatório, o mesmo é claramente exorbitante, devendo ser minorado. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, com a reforma do julgado, reconhecendo a improcedência dos pedidos, e, alternativamente, para que a condenação seja fixada em valor proporcional e razoável.
3. Sentença:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
a) TORNAR DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR que determinou a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, em razão do débito em questão, com respectiva baixa da negativação; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra consumidor. Importante destacar, logo de início, que a matrícula é o ato pelo qual se estabelece o vínculo com a instituição de ensino, reservando a vaga do consumidor como aluno da instituição. A mesma não se confunde com o contrato de prestação de serviços educacionais, onde resta estabelecida a relação jurídica de natureza obrigacional entre as partes, ou seja, a prestação de serviço e sua contraprestação pecuniária. Dito isso, além de não existir prova nos autos de que tenha sido o autor/recorrido quem, diretamente, tenha efetivado o pagamento da matrícula informada no ID n. 265949 (é comum que o ato seja realizado por um parente, principalmente os pais), não há prova nos autos de que o autor tenha assinado e concordado com o contrato de prestação de serviços educacionais, que não pode ser substituído pela matrícula. Nesse sentido, o apontamento do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito por dívida inexistente – não contratada – configura-se em verdadeiro ato ilícito. Não há como afastar a ocorrência do dano moral no caso em tela, posto que a pessoa, ao ter o seu nome negativado em cadastros de proteção ao crédito, fica impossibilitada de fazer compras a prazo e de contrair empréstimos, dificultando a sua vida financeira. Tanto que a doutrina e a jurisprudência classificam os danos morais em tela como
in re ipsa
, ou seja, afeta de forma presumida a dignidade da pessoa, seja em sua honra subjetiva, seja em sua honra objetiva, passível, portanto, de indenização. Contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, não há como afastar que o recorrido é uma pessoa hipossuficiente, sendo a condenação arbitrada completamente desproporcional em relação a sua condição sócio econômica, e que ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade material no qual fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização à ser arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.